Tribunal: TJDFT
Processo: 0713801-85.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE. PARTE LEGÍTIMA NAS AÇÕES RELACIONADAS A VÍCIOS DO PRODUTO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ERROR IN JUDICANDO. NÃO VERIFICADO. RESCISÃO DE CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE. FRAUDE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. LEI N. 9.656/98. RESOLUÇÃO 195 DA ANS. INOBSERVÂNCIA. RUPTURA ILÍCITA DO PLANO. DESCONTINUIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM FIXADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aos contratos de plano de saúde devem-se aplicar as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do Enunciado n. 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
2. Por compor a cadeia de fornecimento do produto/serviço, nos termos dos artigos 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, mostra-se inquestionável a legitimidade passiva ad causam das administradoras dos planos de saúde nas ações em que se discute vícios do produto.
3. No chamamento ao processo busca-se estender o resultado da condenação aos coobrigados por dívidas solidárias (artigo 130, inciso III, do Código de Processo Civil); no entanto, cabe ao consumidor escolher contra quem litigar, especialmente porque, em caso de condenação, as operadoras e administradoras podem se valer de eventual ação regressiva.
4. Não há cerceamento de defesa por problemas de conexão à audiência de instrução e julgamento se não demonstrado o prejuízo à defesa e, em especial, se verificado que, após a audiência, as partes apresentaram razões finais escritas, ocasião em sequer foi mencionada a violação ao contraditório e à ampla defesa.
5. Não deve prosperar a alegação de error in judicando, por alusão ao parágrafo único do artigo 17 da Resolução Normativa/ANS no 195/2009, invalidado por meio da Resolução Normativa/ANS no 455/2020, visto que a r. sentença de primeiro grau fundamentou-se, para além de tal dispositivo legal, no cancelamento do contrato em prejuízo à saúde do segurado idoso e de boa-fé.
6. É ilegal, por afrontar o disposto no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/1998, e artigo 18 da Resolução Normativa/ANS no 195/2009, o cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo por adesão em razão de suposta fraude, sem a comprovação de que o segurado incorreu em qualquer das infrações previstas nos dispositivos normativos.
7. Enseja indenização por dano moral a rescisão ilegal do plano de saúde, porquanto frustra a legítima expectativa do segurado de que com a cobertura outrora avençada faria jus aos custos inerentes ao seu tratamento médico/hospitalar.
8. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida, além de representar um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do dano.
9. Recursos conhecidos e não providos.